Tribunal: TJMT
Processo: 1014769-81.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Vistos,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado com amparo no artigo 5o, incisos LXV e LXVII, c/c art. 93, inciso IX, da CF/88, c/c art. 647 e 654, ambos do Código de Processo Penal, em benefício de Alessandro Demite, quem estaria, em tese, nos autos da Ação Penal n.o 1001448-43.2021.8.11.0011, experimentando constrangimento ilegal decorrente de ato da autoridade judiciária da 3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, aqui apontada como coatora. (Id 98246991)
Constam dos elementos de informação, que o paciente encontra-se segregado desde o dia 10 de junho de 2021.
Narra o impetrante, que o paciente foi preso em flagrante pela prática dos crimes previsto nos artigos 147 e 129, § 9o ambos do CP, onde na audiência de custódia foi requerida a liberdade provisória do paciente, tendo o pedido indeferido pelo magistrado.
Conta que na ocasião, o primeiro defensor do paciente impetrou a ordem de Habeas Corpus, o que restou deferido por este eg. Tribunal em sede de Liminar nos termos do processo HC de no 1009598- 46.2021.8.11.0000, em regime de plantão na data de 04 de junho de 2021.
Todavia, a autoridade coatora ao receber a denúncia, deu nova definição jurídica aos fatos nos termos do artigo 383 do Código de processo Penal, imputando ao denunciado a prática do crime descrito no artigo 121, §2o, II e VI, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, o que restou ratificado pelo Órgão Ministerial.
Aduz que a decisão proferida pela eminente autoridade coatora não possui fundamentação idônea e concreta apta a embasar a manutenção da paciente em segregação cautelar, pois a nova definição jurídica, se deu exclusivamente pelos fatos relatados pela vítima somado ao exame por termo de compromisso.
Salienta que “a autoridade coatora tenta justificar a prisão preventiva afirmando que houve gravidade concreta exacerbada do delito com base no exame por Termo de Compromisso, quando na verdade, o Laudo Oficial certifica lesão de natureza leve. Postura que revela total desprezo ao conhecimento específico, cujo parecer é crucial para fins de descobrir a verdade para que se chegue a um julgamento justo.” (sic)
Conforme o termo de compromisso, sustenta o impetrante, que a lesão da vítima não resultou na sua incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias, ressaltando ainda que as alegações da vítima não encontra respaldo, visto que não há testemunhas que presenciaram os fatos.
Ressalta que o paciente possui residência fixa, emprego fixo, é genitor de um filho menor de idade sob seus cuidados e que sua personalidade não é voltada à criminalidade.
Reforça também o fato da vítima não ter interesse nas medidas protetivas, bem como, não ter interesse em representar o acusado por descumprimento de medidas impostas anteriormente.
Desse modo, postula a concessão da ordem em sede de liminar, inclusive, a fim de que se substitua a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, expedindo-se o respectivo alvará de soltura.
RELATADO O NECESSÁRIO.
Como visto, trata-se de mandamus constitucional impetrado em benefício de Alessandro Demite, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da3a Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT.
É cediço que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas em casos de manifesta ilegalidade a ser comprovada de plano e importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões liminares, mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do fato penalmente relevante.
O habeas corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos necessários à demonstração do constrangimento ilegal invocado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória.
Inicialmente, ressalta-se que conforme a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, as condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa, ainda que tivessem sido comprovadas, não tem condão, por si sós, de garantir a liberdade pretendida ou a substituição da prisão por outra medida cautelar, se a necessidade da prisão decorre das circunstâncias inerentes ao caso concreto, como na hipótese dos autos.
A propósito:
(...) 4. Cumpre consignar ainda que é assente na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que predicados pessoais favoráveis não obstam a decretação da prisão preventiva. 5. Ordem de habeas corpus denegada. (HC 484.654/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe 03/06/2019)
No que concerne ao questionamento quanto a inexistência de indícios de autoria espelhada no writ, além de ser momento impróprio para a discussão do tema, estabelece o enunciado n. 42, aprovado no Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, em sessão ordinária da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, realizada no dia 02/3/2017, verbis:
“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
A simples alegação de negativa de autoria, não se reveste, por si só, de validade jurídica à concessão da ordem liberatória, uma vez que essa questão diz respeito à matéria de mérito da ação penal e depende de revolvimento de fatos e provas, tipo de análise incompatível com a estreita via do habeas corpos.
Neste sentido, o julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE PROVAS DA MATERIALIDADE. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. REITERAÇÃO DELITIVA. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. A prisão preventiva constitui medida excepcional ao princípio da não culpabilidade, cabível, mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art. 312 e seguintes do Código de Processo Penal. 2. A negativa de participação no delito e a ausência de provas, além de demandar profundo reexame dos fatos e das provas que permeiam o processo principal, não demonstram o constrangimento ilegal. 3. No caso, a manutenção da constrição cautelar está baseada em elementos vinculados à realidade, pois as instâncias ordinárias fizeram referências às circunstâncias fáticas justificadoras, destacando, além da quantidade e variedade de drogas (79 g de crack, 24 g de cocaína e 5.507,3 g de maconha), apreensão de apetrechos utilizados no tráfico de entorpecentes, os apontamentos de diversos delitos praticados pelo ora agravante, bem como o fato de que já vinha sendo investigado pelas autoridades competentes. Tudo a revelar a periculosidade in concreto do agente e justificar a manutenção da medida extrema. 4. Eventuais condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, garantir a revogação da prisão preventiva. Não se revelam suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 572.693/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 12/08/2020, DJe 18/08/2020)
Para adequada análise da tese de inidoneidade nos fundamentos da decisão constritiva, para a decretação da prisão preventiva, transcrevo a decisão, in verbis:
“(...) É o relato. Decido.
DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
O art. 311 do CPP, dispõe que:
Art. 311. Em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, caberá a prisão preventiva decretada pelo juiz, a requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, ou por representação da autoridade policial. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019).
A decretação da prisão preventiva exige a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis.
O fumus comissi delicti corresponde aos pressupostos da prisão preventiva indicados na parte final do art. 312, do CPP, quais sejam: a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.
A materialidade do crime está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (pág. 12), boletim de ocorrência (págs. 15/18), pedido de medidas protetivas (págs. 27/29), termo de representação criminal, (pág. 30), exame de corpo de delito (págs. 32/36), registro fotográfico (págs. 37/43), bem como pelos depoimentos juntados aos autos.
Em cognição sumária e provisória, tenho como demonstrados os indícios de autoria em relação ao representado.
De acordo com o termo de declaração da vítima Simara Joana Martins Barbosa, em sede policial relatou que com a agressão sofrida na data dos fatos já soma a 4a (quarta) agressão sofrida. A vítima relatou que o suspeito chegou em casa embriagado, após a vítima alegar que iria visitar a genitora, o representado disse que ela não precisava visitar a mãe que ela estaria com “rolo”. Nesse momento o representado avançou contra a vítima, empurrando-a e tentando enforcá-la, em seguida a jogou no chão e começou a lhe desferir socos e chutes que acertaram seus antebraços e rosto. Ainda relatou que o representado parou com as agressões e voltou a agredi-la, tendo repetido por 03 (três) vezes, e somente na última conseguiu correr e fugir. Por fim relatou ter sido ameaçada de morte caso o denunciasse.
Neste sentido o investigador de polícia Cleverson Gonçalves Pereira, relatou que após receber o boletim de ocorrência registrado pela vítima, notou que o olho direito e a testa da vítima estavam muito inchados devido as agressões sofridas. Relatou ter saído acompanhando de outro investigador em diligências e conseguiram localizar o suspeito ingerindo bebida alcoólica em uma tabacaria localizada na rua 03, bairro Jardim São Paulo, deram voz de prisão ao suspeito e encaminharam à Delegacia.
Com base no laudo pericial exame de corpo de delito acostado às págs. 32/36, e registro fotográfico págs. 37/43, a lesão corporal praticada pelo representado é de natureza grave, que ocasionou traumatismo crânio encefálico por golpe pelo pé à vítima, e ainda devido à brutalidade dos golpes no crânio a vítima correu risco de vida, tendo informado no item 1 da conclusão que a vítima apresentava escoriações no pescoço por tentativa de asfixia e edema hematoso orbitrário pós trauma. Tais elementos demonstram a gravidade extrema em concreta do delito.
Ainda, pelo registro fotográfico acostado aos autos é possível verificar a gravidade das agressões, visto a grave deformidade no rosto da vítima ocasionada pelas agressões, socos e chutes, que resultaram em inchaço do lado direito do rosto que impossibilita a vítima de enxergar, além das diversas lesões espalhada pelos antebraços e pescoço.
Ademais, pelo depoimento da vítima o representado iniciou as agressões, cessou, e voltou a agredir a vítima, repetindo essa conduta por 03 (três) vezes, demonstrando extremo de crueldade em se regozijar com o sofrimento da vítima. Por fim, o representado ameaçou a vítima, dizendo que a mataria caso ela o denunciasse.
Não bastasse a gravidade em concreta do fato praticado, tão logo o suspeito tenha realizado o fato, dirigiu-se a um bar para ingestão de bebida alcoolica, demonstrando desprezo e sendo de irresponsabilidade pelo fato.
Assim sendo, presentes estão os pressupostos para a decretação da prisão preventiva: a prova da materialidade e os indícios de autoria, conforme demonstrado acima.
O crime praticado pelo representado até o momento configura lesão corporal grave e, a depender dos laudos complementares, poderá configurar lesão gravíssima ou tentativa de feminicídio.
O delito de lesão corporal grave é tipificado com pena máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, assim, incide no disposto do art. 313, inciso I, do CPP.
Além da prova da existência do crime e de indícios de autoria, o art. 312, do CPP diz, ainda, que a prisão preventiva somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando presente indício suficiente de perigo gerado pelo estado de liberdade do implicado (é o periculum libertatis).
No caso vertente, verifico que a liberdade do representado gera risco à ordem pública, uma vez que verifico que o representado Alessandro Demite possui em seu desfavor uma ação penal, relacionada a crime de embriaguez ao volante, bem como em razão da gravidade concreta exacerbada do delito, conforme mensurado no laudo de lesões corporais.
Ademais, verifica-se presente o risco concreto diante da gravidade do delito supostamente praticado, consubstanciada nas seguintes circunstância:
a) Emprego de violência exacerbada do modo que a vítima foi enforcada e agredida de forma grave com socos e chutes;
b) Traumatismo craniano encefálico ocasionado pela agressão, o que gerou perigo de vida a vítima;
(...)
A medida se faz necessária para a garantia da ordem pública e instrução criminal, tendo por objetivo acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça em face da gravidade do crime de lesão corporal grave e a sua repercussão social que este causa.
Pelas razões objetivas e certas, acima expostas, é imperativa a segregação preventiva do representado e, para isso, acolho a representação do Ministério Público para, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, deferir o pedido; e, por consequência decretar a prisão preventiva do representado Alessandro Demite.
Determino a imediata expedição de mandado de prisão em face do representado. (...)”
É cediço que a prisão provisória é medida excepcional, cabendo apenas nas hipóteses de extrema necessidade. Além do fumus comissi delicti (prova do crime e indícios suficientes de autoria), a medida de exceção encontra-se condicionada aos requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, sem os quais não deve ser decretada ou mantida.
A finalidade específica do cárcere cautelar deve ser a de possibilitar o desenvolvimento válido e regular do processo penal. Vale dizer, somente há de ser decretado quando houver nos autos elementos concretos que indiquem a real possibilidade de obstrução na colheita de provas, ou a real possibilidade de reiteração da prática delitiva, ou ainda a existência de organização criminosa que necessite ser urgentemente desarticulada, ou quando o agente demonstre uma intenção efetiva de não se submeter à aplicação da lei penal.
À vista dos vetores interpretativos estabelecidos anteriormente e da leitura dos excertos ressaltados acima, verifico que o periculum libertatis foi devidamente evidenciado, como destacou a magistrada de piso, em conformidade com laudo pericial, onde consta que “Paciente apresenta edema, hematoma, orbitário a direita em grande extensão. (...) traumatismo crânio encefálico ocasionado por golpe pelo pé. Sim, vitalidade do golpe no crânio causa risco de vida. (...) Escoriação no pescoço, tentativa de asfixia e edema, hematoma orbitário pós trauma.”
Nesse cenário, estão presentes nos autos, as razões jurídicas que autorizam a decretação da custódia preventiva, como previsto no art. 312 do CPP, vez que, como demonstrado acima, está devidamente fundamentada a decisão que restabeleceu a sua prisão cautelar, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois o paciente agrediu sua companheira inclusive com chutes na cabeça, causando grave deformidade.
Cumpre ressaltar que, ao contrário do alegado pelo impetrante, o laudo pericial foi confeccionado por perito oficial. (Id 98246995 – fls. 21 a 25)
Tais circunstâncias tornam inadequada a substituição do cárcere por algumas das medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, pois são insuficientes diante do quadro delineado e de necessidade de proteção da vítima de violência doméstica.
Portanto, verifica-se que a conduta imputada ao paciente se reveste de maior reprovabilidade, a justificar a necessidade, por ora, da manutenção de sua custódia preventiva para a garantia da ordem pública.
Saliento, ainda, que o artigo 12-C, §2o, da Lei no 11.340/2006, incluído pela Lei no 13.827/2019, dispõe que “nos casos de risco à integridade física da ofendida ou à efetividade da medida protetiva de urgência, não será concedida liberdade provisória ao preso”.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se as imprescindíveis informações que entendo necessárias, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.